Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713948-25.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: LAIS GOMES PEROSSO DESPACHO TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A interpôs o presente agravo de instrumento para impugnar a decisão proferida em mandado de segurança impetrado por LAIS GOMES PERROSO que deferiu liminar para garantir a suspensão de contrato de trabalho entre os dias 8/4 e 11/7/2025 para realizar curso de formação junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Sustenta a incompetência deste Justiça Comum, pleiteia a extinção do processo sem resolução do mérito e por inadequação da via eleita. O efeito suspensivo foi indeferido (id. 70916158). O Juízo de Primeiro Grau comunicou o declínio de competência para processar e julgar o mandado de segurança para uma das Varas da Justiça do Trabalho (id. 71569833). Intimada para esclarecer o interesse no julgamento deste agravo de instrumento, a agravante informou que persistia o interesse porque ainda não havia sido proferida nova decisão pela Justiça do Trabalho (id. 72049071). Na Justiça do Trabalho o processo foi distribuído para a 7a Vara do Trabalho de Brasília - DF sob o no 0000646-14.2025.5.10.0007; nestes autos, em 22/5/2025, foi proferida decisão admitindo a competência, mantendo a tutela de urgência deferida, e encaminhando os autos ao Ministério Público do Trabalho para parecer. Intime-se a agravante para que manifeste, fundamentadamente, a manutenção do interesse no julgamento do presente recurso. P. I. Brasília - DF, 6 de junho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora